Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se novamente o SINDIRETA para se manifestar sobre os cálculos judiciais de ID: 30536270, bem ainda para dizer sobre a impugnação do DF de ID: 30993410 (credores GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, GRACIETE DA SILVA F. DOS SANTOS, GRACIETE BARBOSA DA COSTA, HELIANA APARECIDA SILVA, HAMILTON JOSÉ VIEIRA DE SOUZA e HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS). Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador